Tribunal: TJMT
Processo: 0006666-10.2020.8.11.0042
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-02-11
Data de publicação: 2025-02-25

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL (417)0006666-10.2020.8.11.0042
EMENTA
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. RECURSO DEFENSIVO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. REGIME INICIAL FECHADO. REINCIDÊNCIA. APELOS DESPROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal da defesa que desafia sentença que condenou os apelantes pela prática do crime tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06, à pena de 05 anos e 06 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 550 dias-multa (Marcelo), e os demais à pena de 01 ano e 08 meses de reclusão, em regime inicial aberto, e 166 dias-multa (Aureolina e Eduardo).
2. Fatos relevantes: (i) apelante Marcelo flagrado correndo para o interior da residência dos corréus ao avistar os policiais, tendo descartado uma sacola contendo um tablete grande de cocaína [735g] no chão da sala, idêntica à sacola encontrada no quarto de Eduardo; (ii) Marcelo também trazia consigo uma “pedra” de pasta-base de cocaína [22,35g] e R$ 110,00 (cento e dez reais); (iii) no quarto do apelante Eduardo foram apreendidos uma porção de cocaína [1,55g], balança de precisão, um prato com resquícios de droga, caderno de anotações e R$ 4.179,00 (quatro mil, cento e setenta e nove reais); (iv) corré Aureolina confirmou a apreensão da materialidade delitiva no quarto do seu neto Eduardo, a qual tinha ciência da prática ilícita, inclusive tentou evitar o ingresso dos policiais em sua residência no intuito de protegê-lo; (v) apelante Marcelo admitiu que estava na posse de pequena quantidade de cocaína para consumo pessoal e de R$ 110,00 (cento e dez reais); (vi) apelante Eduardo aduziu que tinha uma ou dois gramas de cocaína para consumo pessoal, e que o valor apreendido em seu quarto pertencia a sua tia; (vii) versão coerente e harmônica dos policiais quanto às circunstâncias do flagrante e relatório policial em que se apurou que a residência de Eduardo e Aureolina era conhecida como “boca de fumo da vovó”, e que o corréu Marcelo também praticava o tráfico em sua casa; e (viii) regime inicial fechado estabelecido ao apelante Marcelo em razão da pena aplicada e da reincidência.
3. Requerimentos do recurso: (i) absolvição por insuficiência de provas quanto à suposta prática do tráfico de drogas pelos acusados; e (ii) alteração do regime inicial fechado para o semiaberto em prol do apelante Marcelo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. As questões em discussão consistem em: (i) saber se há provas suficientes para amparar a condenação pelo delito descrito no art. 33 da Lei n. 11.343/06; e (ii) se a reincidência do acusado permite a imposição de regime inicial menos gravoso.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A apreensão de porção de cocaína, balança de precisão, caderno de anotações, elevada quantia de dinheiro sem demonstração da proveniência lícita na residência dos acusados, aliada às entrevistas aos moradores da vizinhança que confirmaram que o local é conhecido como “boca de fumo”, corroboradas pelos depoimentos consistentes dos policiais em ambas as fases da persecução penal, legitimam a condenação nas penas do art. 33 da Lei n. 11.343/06.
6. Não se acolhe o pedido de absolvição da prática do tráfico de drogas se constatado que o acusado trazia consigo significativa quantidade de droga em via pública, aproximadamente 750g de cocaína, tentando se desvencilhar de grande parte dela ao avistar os policiais.
7. Não obstante a pena aplicada seja inferior a 08 oito anos de reclusão, o regime inicial fechado se justifica em razão da reincidência do acusado, em observância ao princípio da individualização da pena.
IV. DISPOSITIVO
8. Recursos conhecidos e desprovidos.
___________
Dispositivos relevantes citados: Lei n. 11.343/06, art. 33; CPP, art. 386, VII; e CP, arts. 33, §§ 2o e 3o, e 29.
Jurisprudência relevante citada: STF, Súmulas n. 718 e 719; e TJMT, Enunciados n. 07 e 08 da TCCR.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0006666-10.2020.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MARCELO CORDEIRO DO NASCIMENTO - CPF: 051.154.051-56 (APELANTE), AUREOLINA PEREIRA DE SOUZA - CPF: 487.607.141-15 (APELANTE), EDUARDO PEREIRA SAMPAIO - CPF: 057.370.001-09 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE
DROGAS
. RECURSO DEFENSIVO.
MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS.
SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA.
REGIME INICIAL FECHADO.

REINCIDÊNCIA
.

APELO
S
DESPROVIDO
S
.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal da defesa que desafia sentença que condenou o
s
apelante
s
pela prática do crime tipificado no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06
, à pena de
05

anos e 06 meses de reclusão,
em regime inicial
fechado
,
e
550

dias-multa
(Marcelo)
, e os demais à pena de
01 ano e 08 meses de reclusão, em regime inicial aberto, e 166 dias-multa
(
Aureolina
e Eduardo).

2. Fatos relevantes:
(i)

apelante
Marcelo

flagrado correndo para
o interior da residência
dos
corréus

ao avistar os policiais, tendo descartado uma sacola
contendo um tablete grande
de cocaína

[735g]
no chão da sala
, idêntica à sacola encontrada
no
quarto de
Eduardo
;

(
ii
)
Marcelo

também
trazia consigo
uma “pedra” de pasta-base de cocaína
[22,35g]
e R$ 110,00 (cento e dez reais)
;
(
i
ii
)
no quarto do apelante
Eduardo
foram apreendidos

uma
porção de coca
ína
[1,55g],
balança de precisão, um prato com resquícios de droga, caderno de anotações
e R$
4.179,00 (quatro mil, cento e setenta e nove reais);
(
i
v
) corré
Aureolina

confirmou a apreensão da materialidade delitiva no quarto do seu neto
Eduardo
, a qual tinha ciência da prática ilícita, inclusive tentou evitar o ingresso dos policiais em sua resi
dência no intuito de protegê-lo; (
v
)

apelante Marcelo
admitiu
que estava na posse de pequena quantidade de cocaína para consumo pessoal e de R$ 110,00 (cento e dez reais); (
vi
) apelante Eduardo
aduziu
que tinha uma ou dois gramas de cocaína para consumo pessoal, e que o valor apreendido em seu quarto pertencia a sua tia; (
vii
) versão coerente e harmônica dos policiais quanto às circunstâncias do
flagrante e relatório policial em que se apurou que a residência
de
Eduardo e
Aureolina
era conhecida como “boca de fumo da vovó”
, e que o corréu Marcelo também praticava o tráfico em sua casa; e (
viii
) regime inicial fechado estabelecido ao apelante Marcelo em razão da pena aplicada e
da
reincidência.

3. Requerimento
s
do recurso:
(
i
)
absolvição por insuficiência de provas
quanto à suposta prática do tráfico de drogas pelos acusados; e (
ii
)
alteração do regime inicial fechado para o semiaberto em prol do apelante Marcelo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A
s questões
em discussão consiste
m
em
: (
i
)
saber se há provas suficientes
para
amparar a condenação pelo delito descrito no art. 33 da Lei n. 11.343/06
; e (
ii
) se a reincidência do acusado permite a imposição de regime inicial menos gravoso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5.
A
apreensão de porção de cocaína, balança de precisão, caderno de anotações, elevada
quantia de dinheiro
sem demonstração da proveniência lícita
na residência dos acusados
, aliada às entrevistas aos moradores da vizinhança
que confirmaram que o local é conhecido como “boca de fumo”,
corroboradas pelos depoimentos consistentes dos policiais em ambas as fases da persecução penal
, legitimam a condenação nas penas do art. 33 da Lei n. 11.343/06.

6
. Não se acolhe o pedido de absolvição da prática do tráfico de drogas se constatado que o acusado trazia consigo significativa quantidade de
droga
em via pública, a
proximadamente 750g de cocaína, tentando se desvencilhar de grande parte dela ao avistar os policiais.

7
.

Não obstante a pena aplicada seja inferior a 08 oito anos de reclusão, o regime inicial fechado se justifica
em razão da reincidência do acusado, em observância ao princípio da individualização da pena.

IV. DISPOSITIVO

8
. Recurso
s
conhecido
s
e desprovido
s
.

___________

Dispositivos relevantes citados
: Lei n. 11.343/06, art. 33
; CPP, art. 386, VII
; e CP,
arts
. 33, §§ 2o e 3o, e 29.

Jurisprudência relevante citada
:
STF,
Súmulas n. 718 e 719; e TJMT, E
nunciados n. 07 e 08 da TCCR.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Trata-se de recursos de apelação criminal interpostos por
Marcelo Cordeiro do Nascimento
,
Eduardo Pereira Sampaio
e
Aureolina Pereira de Souza
contra a sentença proferida pelo Juízo da 9a Vara Criminal de Cuiabá, nos autos da ação penal n. 0006666-10.2020.8.11.0042, que os condenou pela prática do crime descrito no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06, o primeiro à pena de
05 (cinco) anos
e
06 (seis) meses de reclusão
, em regime inicial
fechado
, e
550
(quinhentos e cinquenta)
dias-multa
, e os demais à pena de
01 (um) ano
e
08 (oito) meses de reclusão
, em regime inicial
aberto
, e
166
(cento e sessenta e seis) dias-multa (id. 253411257).

Nas razões recursais, a Defensoria Pública postula a absolvição dos apelantes por insuficiência de provas, nos termos do art. 386, VII, do Código de Processo Penal e em atenção ao princípio
in dubio pro reo.
Acrescenta, em relação ao apelante
Marcelo Cordeiro do Nascimento
, o pedido subsidiário de alteração do regime inicial fechado para o semiaberto (ids.
253411281, 253411291 e 253411293
).

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público requereu o desprovimento dos apelos (id. 253411295).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
dos recursos (id. 260884153).

É o relatório.

À douta revisão.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade recursal, conheço do
s
apelo
s
interposto
s
.

Extrai-se dos autos que
os
apelante
s
Marcelo Cordeiro do Nascimento
,
Eduardo Pereira Sampaio
e
Aureolina
Pereira de Souza

foram
denunciado
s
como incurso
s
no art. 33
,
caput
,

da Lei n. 11.343/06
, c/c o art. 29 do Código Penal
, em razão do seguinte contexto narrado na denúncia:

“
(...)

No dia
03 de fevereiro de 2020
, por volta das 16h00min, na residência situada à rua Macauã,
n.°
386, bairro Pedregal, nesta cidade de Cuiabá-MT, o denunciado
MARCELO CORDEIRO DO NASCIMENTO
foi preso em flagrante delito por trazer consigo drogas, para outros fins que não o consumo próprio, agindo em coautoria e em unidades desígnios com os denunciados
EDUARDO PEREIRA SAMPAIO e AUREOLINA PEREIRA DE SOUZA
, os quais, no mesmo contexto fático, guardavam e tinham em depósito drogas, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Ressai do caderno investigativo, que na data e hora acima mencionados, a equipe Força Comando recebeu uma denúncia anônima de que no endereço acima mencionado, estaria funcionando um ponto de venda de droga conhecido como “boca de fumo da Vovó”, sendo a “Vovó”, uma senhora idosa que tinha um neto chamado Eduardo, a responsável pelo comércio de entorpecentes.

Diante dessas informações, a equipe se deslocou para o endereço indicado, com o fim de verificar a veracidade da denúncia recebida e, ao entrar na rua Macauã, foi visualizado o denunciado
Marcelo
, sem camisa, na posse de uma sacola de cor preta, o qual, ao perceber a presença policial, entrou para a residência
n.°
386, na qual habitava os denunciados
Eduardo
e
Aureolina
,
onde dispensou a sacola, e retornou em seguida para a calçada.

Ato contínuo os policiais militares realizaram a abordagem do denunciado
Marcelo
, oportunidade em que encontraram em seu poder
01 (uma) pedra de tamanho médio de substância análoga a pasta base de cocaína

e a quantia de R$ 110,00 (cento e dez reais).

Nesse ínterim, foi visualizado o denunciado
Eduardo
, pulando o muro dos fundos da casa, porém não foi possível detê-lo, ainda mais que a denunciada
Aureolina
, avó do denunciado Eduardo, se aproximou do portão, tentando fechá-lo, com o fim de evitar a prisão de seu neto Eduardo, ora denunciado.

Em continuidade a diligência, foi procedida a busca domiciliar, e localizado, no chão da sala,
a sacola que o denunciado Marcelo tinha dispensado, contendo 01 (um) tablete grande, de substância esbranquiçada, análoga a cloridrato de cocaína
.
Já no quarto do denunciado Eduardo, foi encontrado 01 (uma) balança de precisão, 01 (uma) porção pequena de substância análoga a cloridrato de cocaína, a quantia de R$ 4.179,00 (quatro mil, cento e setenta e nove reais), e um caderno de anotações de venda de entorpecentes.

A equipe Força Comando ressaltou que o denunciado
Marcelo
faz uso de tornozeleira eletrônica do sistema prisional de n°. 0318072750, e que a denunciada
Aureolina

disse que o entorpecente pertencia ao seu neto Eduardo, dizendo ainda que ele fugiu ao perceber a presença policial.

De acordo com o laudo pericial
n.°
3.14.2020.63680-01, acostado às fls. 12/13-IP, os materiais apreendidos,
sendo 01 (uma) porção de material de tonalidade esbranquiçada, na forma de tablete, pesando 735g (setecentos e trinta e cinco gramas), e 01 (uma) porção de material de tonalidade amarelada, na forma de pedra, pesando 22,35g (vinte e dois gramas e trinta e cinco centigramas), ambas apreendidas em poder de Marcelo, apresentaram resultado POSITIVO para a presença de COCAÍNA
, substância esta entorpecente capaz de causar dependência física e psíquica, elencada na Portaria
n.°
344/98 da AVS/MS e suas atualizações.

O referido laudo ainda atestou que
01 (uma) porção de material de tonalidade esbranquiçada na forma de pedra, apreendida no quarto do denunciado Eduardo, pesando 1,55g (um grama e cinquenta e cinco centigramas), apresentou resultado POSITIVO para COCAÍNA
, substância esta entorpecente capaz de causar dependência física e psíquica,
elencada na Portaria
n.°
344/98 da AVS/MS e suas atualizações.

Cumpre destacar que em consulta realizada aos
antecedentes criminais do denunciado Marcelo
, anexa aos autos, descortinou-se que o mesmo possui
duas condenações transitadas em julgado, uma pelo crime de roubo
, referente a ação penal n°. 24362-64.2017.811.0042 – código 484678, perante a 3a Vara Criminal desta Comarca, e a outra pelo
crime de tráfico de drogas
, referente a ação penal n°. 16891-41.2010.811.0042 – código 169605, perante a 13a Vara Criminal desta Comarca, a teor Executivo de Pena n°. 11565-27.2015.811.0042 – código 406955, perante a 2a Vara Criminal desta Comarca.

Já o denunciado
Eduardo
responde a ação penal n°. 32476- 89.2017.811.0042 – código 493147, perante a 13a Vara Criminal desta Comarca, pelo
crime de tráfico ilícito de drogas.

Posteriormente foram realizadas diligências nas regiões onde residem os denunciados, com o fim de serem obtidas informações do envolvimento deles na prática do tráfico ilícito de drogas, sendo averiguado pelos investigadores de polícia, conforme o
relatório policial de fls. 76/78-IP, que a casa onde residem os denunciados Eduardo e
Aureolina
, o local do fato (rua Macauã,
n.°
386, bairro Pedregal), é de fato uma conhecida boca de fumo na região, bem como alvo frequente de batidas policiais, mas, mesmo assim, o movimento de usuários e a comercialização ilícita de drogas continuam ocorrendo nesse imóvel.
Também
apurou-se
que os denunciados
Eduardo
e
Aureolina

são conhecidos pela prática do tráfico de drogas, inclusive que a denunciada
Aureolina
, avó do denunciado Eduardo e proprietária da residência, seria conivente com essa prática criminosa.

Em relação ao denunciado
Marcelo
, os investigadores de polícia ainda apuraram que a casa onde morava, no bairro Pedregal, que era alugada por ele, havia se tornado uma boca de fumo, com muitos usuários batendo em seu portão para serem atendidos
pelo mesmo
.

Pelos elementos informativos colhidos até o momento, verifica
-
se que os denunciados
Marcelo
,
Eduardo
e
Aureolina
estão de fato envolvidos na mercancia ilícita de droga, utilizando suas residências para disseminarem a traficância, cuja atividade criminosa, ao que tudo indica, era realizada em
coautoria
, isto é, um dava apoio ao outro na mercancia, tanto é que o denunciado
Marcelo

foi surpreendido em frente
a
residência de Eduardo, onde dispensou a sacola contendo a maior parte do entorpecente apreendido.

Logo, tem-se que as circunstâncias da ação policial, a apreensão de expressiva quantidade de cocaína, bem como de materiais sabidamente usados no preparo da droga, somado ao teor do levantamento posterior feito pelos policiais civis, bem como aos antecedentes criminais que os denunciados ostentam, evidenciam que os denunciados
Marcelo, Eduardo e
Aureolina

estavam previamente ajustados para realizarem a comercialização ilícita de entorpecente, com o fim de auferirem lucro de forma ilícita na região do bairro Pedregal, onde disseminam o tráfico ilícito de drogas, tendo como apoio a conhecida “boca de fumo da Vovó”
, o que dá ensejo a instauração do procedimento criminal contra os denunciados
”

(...)”
(id.

253410738
).

Decorridos os
regular
es
trâmite
s processuais
, o Juízo
a quo
julgou procedente a ação penal para condená-lo
s

pelo crime
imputad
o
, reconhecendo-se, todavia, o tráfico privilegiado para os acusados
Eduardo
Pereira Sampaio

e

Aureolina
Pereira De Souza
.

1. Dos pedidos absolutórios:

Nesta instância recursal,

a Defensoria Pública almeja a abs
olvição dos apelantes, ao
argumento de que não há
nos autos
prova
s suficientes quanto à
prática do tráfico de drogas
.

Em relação aos apelantes
Eduardo Pereira
e
Aureolina
Pereira
, aduz

que os policiais não visualizaram
nenhuma atitude suspeita anterior às buscas pessoal e domiciliar realizada
s
,
como oferecer
ou

vender drogas
,
não houve a abordagem de usuários, a quantidade da droga apreendida é pequena
e o dinheiro apreendido
não evidencia o
tráfico
.

Quanto ao apelante
Marcelo Cordeiro
, sustenta, em suma, que
ele é usuário de entorpecente
e apenas estava em uma casa abandonada conhecida como fumódromo, não havendo elementos de provas suficientes para legitimar a sua condenação pelo tráfico
.

Após a detida análise, verifica-se que a
irresignação defensiva não comporta acolhimento.

A materialidade do delito está comprovada pelo
boletim de ocorrência
,
termo

de
exibição e
apreensão
e
laudo
pericial
(id
.
253410726
, págs. 10/11, 19
, 23/28
).

A autoria
dos apelantes

é
evidenciada
pelo auto de prisão em flagrante delito
,
relatório policial,
depoimentos
e interrogatórios
colhidos durante a persecução criminal.

Na fase investigativa, os policiais
João Paulo Moura de Arruda
e
Erickson
Criviley
José da Silva
declararam que
receberam denúncia anônima de que no local do fato estaria funcionando uma boca de fumo conhecida como “boca da vovó”, a citada
vovó seria
uma senhora idosa que tem um neto chamado
Eduardo
.

Em patrulhamento na região informada
situada na rua Macauã, bairro Pedregal
, relataram que avistaram um indivíduo
sem camiseta
, identificado por
Marcelo
, o qual estava com uma sacola de cor preta na mão e, ao perceber os policiais, entrou para a residência
dos corréus
Eduardo
e
Aureolina
,
jogou a sa
cola e retornou para a calçada.

Em abordagem e busca pessoal em
Marcelo
, encontraram uma pedra de pasta-base de cocaína e R$ 110,00 (cento e dez reais), simultaneamente viram
Eduardo
pulando o muro dos fundos da casa e, na sequência, a senhora
Aure
o
lina
se aproximou tentando fechar o portão no intuito de evitar a prisão do seu neto
Eduardo
.

Em busca domiciliar, identificaram no chão da sala a sacola dispensada por
Marcelo
,
contendo
um tablete grande de substância an
áloga à cocaína e, no quarto de
Eduardo
encontraram uma balança de precisão, uma porção de substância análoga à cocaína
,
R$ 4.179,00 (quatro mil, cento e setenta e nove reais)
e um caderno de anotações possivelmente utilizado para o tráfico de drogas
,
ocasião em que
a suspeita
Aure
o
lina
disse que o entorpecente pertencia ao seu neto
Eduardo
(id. 253410
726).

O apelante
Marcelo Cordeiro do Nascimento

apresentou versão diversa em
sede inquisitiva
, aduzindo
que
os policiais o pegaram na porta de sua casa e o levaram até a residência da senhora, que não a conhece e não estava com nenh
uma sacola ou drogas, mas apenas com a quantia de R$ 110,00 (cento e dez reais)
(id. 253410726).

O apelante
Eduardo Pereira Sampaio
permaneceu em silêncio na fase policial
(id. 253410726).

A apelante

Aureolina
Pereira de Souza
confirmou
que os policiais apreenderam
droga e dinheiro
no quarto de
Eduardo
,
disse que
o entorpecente pertencia
ao seu neto
, por
ém
negou
que
a
sua residência seja
“
boca

de fumo
”
,
salientando
que
havia uma
“
boca de fumo
”
na esquina de sua casa.

Aduziu
que
não
tinha conhecimento
da

droga no quarto do seu neto
e não conhece
Marcelo Cordeiro

(id. 253410726, págs. 29/30).

Na fase instrutória, o policial
Erickson
Criviley
Jos
é
da Silva
detalhou as circunstâncias do flagrante, confirmando que
visualizou o apelante
Marcelo

abrindo o portão da casa da suspeita
Aureolina
, onde jogou uma sacola contendo cocaína,
o qual também estava na posse de outra porção de
droga. Ratificou que

foi encontrada outra porção de cocaína na casa, além de balança de precisão e alto valor em dinheiro no quarto de
E
duardo
,
in
verbis
:

“(...) Que nós estamos em patrulhamento pelo Pedregal, eu estava na função de 04; Que recebemos uma denúncia anônima informando que na referida residência estaria ocorrendo o comércio de entorpecentes, uma boca de fumo, ‘boca da vovó’; Que quem estaria fazendo o comércio seria uma senhora e seu neto de nome de Eduardo; Que esses detalhes foram passados pelo informante (...); Que não me recordo se mencionou o nome dela; Que mencionou o nome do neto, Eduardo; Que mencionou o endereço; Que falou que tinha muita movimentação na casa, carros parando, motos parando; Que ele afirmou que via constantemente o pessoal passando, deixando o dinheiro e recolhendo algo (...); Que não se falou o nome do Marcelo; Que intensificamos o patrulhamento no bairro e ao adentrar na referida rua, foi percebido que tinha um rapaz na frente da casa com uma sacola na mão; Que a casa era a denunciada como sendo boca de fumo; Que fomos aproximando com a viatura e ele ao perceber a viatura abriu o portão e entrou para dentro; Que descemos para fazer o acompanhamento, ele jogou a sacola e voltou para fora; Que fizemos a abordagem e busca pessoal;
Que na busca pessoal encontramos com Marcelo uma porção de substância análoga à cloridrato de cocaína; Que ele esqueceu de desvencilhar de uma pedra que tinha com ele; Que foi localizado por mim na busca pessoal e no mesmo momento foi visualizado um indivíduo pulando o muro da residência e a senhora veio em direção ao portão para trancar, forçando para trancar para gente não entrar para buscar a sacola que ele tinha jogado; Que entramos, buscamos a sacola, vimos que era uma porção grande, de um palmo, um tablete; Que é uma droga de alto
valor, cloridrato de cocaína; Que a droga estava na sacola que o Marcelo dispensou dentro da casa; Que visualizamos ele jogando a sacola no momento que estávamos aproximando; Que não há dúvida que é a sacola que o Marcelo estava na rua; Que era ‘boca da vovó’; Que morava ela e o Eduardo na casa
inclusive foram encontradas fotos dele pela casa;
Que dando continuidade, no momento que ele adentrou jogou a sacola e voltou, a senhora, a vovó no caso, veio para trancar o portão para impedir nossa passagem
; Que percebemos um rapaz pulando o muro;
Que entramos na residência para fazer busca e foi encontrado no quarto que pertencia ao Eduardo vários apetrechos como balança de precisão, um valor alto, quatro mil e pouco
; Que ficou bem claro que ele morava na residência; Que era o Eduardo que estava fugindo, que perguntamos a senhora quem estava pulando o muro e ela falou que era o Eduardo, o neto dela; Que tinham fotos dele também; Que o quarto onde foi encontrada balança de precisão e a quantia era o quarto dele;
Que na casa tinha uma porção de cocaína,
mas não recordo o local, foi no quarto, mas não recordo o local; Que não recordo o que eles falaram; Que ela tratou com equipe com muito sarcasmo; Que não recordo o que ela falou sobre o dinheiro; Que não recordo se o Marcelo era parente deles; Que o Marcelo estava em frente da residência, na calçada, próximo ao portão; Que ela não deu explicação da relação dela com ele; Que eu na função de 04 estava nas buscas, quem faz as indagações foi o comandante, o 01; Que é o capitão João Paulo; Que eu não conhecia eles (...); Que o Marcelo estava em frente da residência, na calçada da casa referida;
Que quando visualizei o Marcelo ele já estava com a sacola na mão; Que quando ele percebeu a presença da viatura ele adentrou na residência e jogou a sacola
;
Que ele adentrou o portão e jogou a sacola (...); Que o portão estava entreaberto; Que a senhora que tentou impedir
(...).”

(sentença, id. 253411257).

Sob o crivo do contraditório, o policial
Raphael França Candido
confirmou que o apelante
Marcelo
foi preso
em flagrante
na casa da acusada
Aureolina
, que em entrevistas com a vizinhança, relataram que o local
é uma “boca de fumo”
conhecida
de todos, que a senhora
Aureolina
é mais do que conivente, pois ela tinha ciência da prática do tráfico pelo neto e o protegia
, “
tanto é que o nome da boca não é boca do neto, é boca da vovó
”
(sentença, id. 253411257).

O policial
João Paulo Moura de Arruda
também confirmou

judicialmente que o acusado
Marcelo
estava na frente da residênc
ia da acusada
Aureolina

e
,
quando viu os policiais
,
dispensou uma sacola
contendo cocaína
no interior da casa dela, que o local é conhecido como
“
boca de fumo da vovó
”.

Declarou que
no quarto do acusado
E
duardo

tinha
uma porção
de cocaína, balança de precisão e dinheiro,
e
que a senhora

Aureolina
tinha ciência de que em
sua casa

havia entorpecente:

"(...) Que o Marcelo foi o que fizemos a detenção em frente
a
residência; Que estávamos em patrulhamento pelo bairro pedregal e recebemos a denúncia de uma possível boca de fumo, nessa rua que não recordo o nome; Que fomos até o local para verificar; Que encontramos o
Marcelo
e na hora que ele visualizou a viatura ele entrou pelo portão, jogou a sacola que estava na mão e retornou para calçada; Que fizemos a abordagem nele e foi localizado entorpecente; Que foi possível visualizar o neto daquela senhora lá, conhecida como vovó, empreendendo fuga pelo muro do fundo; Que ela tentou resistir (...); Que foi feita a detenção dele, Marcelo; Que fizemos buscas na residência e localizamos o restante do entorpecente; Que quando chegamos o Marcelo estava em frente da residência, na calçada; Que visualizamos ele jogando a sacola; Que ele tinha um pedaço de pasta base no bolso dele; Que ele jogou a sacola no chão da sala;
Que tenho total certeza que a sacola que recuperamos lá dentro que teria droga era a sacola que o Marcelo jogou
;
Que na sacola tinha um tablete de cloridrato de cocaína;
Que é também conhecida como escame de peixe, é a
forma mais pura da cocaína para revenda; Que começamos a conversar com a senhora, ela disse que morava com o neto;
Que fizemos busca no quarto dele e foi localizado uma boa espécie de dinheiro e mais porções de cocaína; Que foi encontrada balança de precisão; Que eram três ou quatro mil reais
(...); Que a
Aureolina
confirmou que era o Eduardo, neto dela que pulou o muro, inclusive pedi uma foto dele e qualificação e ela forneceu para gente (...);
Que o apelido do local é ‘boca de fumo da vovó’

(...); Que o Marcelo estava em frente
a
residência, correu dentro da residência dela;
Que então ela tinha ciência que tinha entorpecente, e não tem como ela dizer que não teria
(...); Que ela que mostrou qual o quarto dele; Que ela ficou nervosa, não respondias as perguntas (...)
; Que ela falava nada com nada
(...); Que ela não deu explicação porque o Marcelo deixou a sacola lá (...);
Que o entorpecente dispensado pelo Marcelo tinha a mesma sacola da encontrada dentro do quarto do Eduardo
;
Que não foi dada explicação pela
Aureolina
sobre o valor encontrado, só disse que era o quarto do Neto
e se mostrou surpresa (...)”

(sentença, id. 253411257).

Interrogado em juízo, o apelante
Marcelo Cordeiro do Nascimento
novamente negou ter
envolvimento com os apelantes
Aureolina

e
Eduardo
. A
dmitiu
apenas
que
trazia consigo
cerca de R$ 20,00 (vinte reais) em cocaína para o seu consumo pessoal
, por fim
negou que tenha dispensado
sacola com
entorpecente
na casa dos corréus,
aduzindo que
quando
chegou no local a droga já estava lá.

Embora
o apelante

Marcelo
tenha alegado em juízo que os policiais o torturaram para que revelasse sobre o suspeito
Eduardo
,
tal relato não encontra embasamento nas provas dos autos, pois
consta do
exame
pericial
que
o apelante afirmou que não sofreu agressões
,
cujo laudo
atestou a inexistência de lesões corporais no periciado

(id.
253410726
, págs. 85/88
)
.

Em sede instrutória, o apelante
Eduardo Pereira Sampaio
alegou morava na casa da sua avó na época, porém não estava lá por ocasião da abordagem policial,
que a quantia de quase 1 kg de cocaína não pertencia a ele ou aos seus familiares, “
que tinha uma grama, duas gramas
” apenas porque era dependente químico
, e acrescentou que
o dinheiro pertencia a sua tia, que também residia no local.

A apelante

Aureolina
Pereira do Nascimento

permaneceu em silêncio durante a
instrução.

Os investigadores de polícia
Raphael de França Candido
e
Nilo Alves dos Reis Júnior
elaboraram relatório policial, apontando a realização de entrevistas com populares vizinhos dos apelantes,
sendo apurado que
Eduardo
e
Aureolina
são conhecidos na rua pela prática do tráfico há muito tempo, citaram que a residência deles é alvo de constantes batidas policiais, porém o comércio de drogas continua, e que a avó de
Eduardo
“
é mais do que conivente
”
(id. 253410726
, págs. 151/155
).

Em relação ao apelante
Marcelo
, os investigadores de polícia apuraram
com a
vizinhança que a casa alugada por ele
no mesmo bairro dos corréus
também tinha se tornado
uma boca de fumo, sendo mostrada aos populares
uma fotografia dele, sendo positivo o reconhecimento. Ressaltou-se que “
Marcelo
coleciona vários
BOs
por tráfico, além deste tem outros 08 por envolvimento com drogas
” (id. 253410726,
págs. 151/155
).

Como se sabe, o depoimento dos agentes policiais é de grande valia na prova do tráfico de drogas, não podendo a sua credibilidade ser esvaziada apenas em razão de sua função, exceto diante da presença de indícios concretos aptos a desaboná-lo, o que não se verifica no caso [
Enunciado n. 08
da TCCR/TJMT].

Nesse cenário,
em que pesem as
escusas
dadas pelos apelantes, nota-se que os testemunhos
dos
policiais
se mostraram
coesos
e
harmônicos
no sentido de que
(
i
)
o apelante
Marcelo
foi flagrado

correndo para dentro da
casa
dos apelantes
Eduardo
e
Aureolina

ao avistar os policiais
, tendo descartado
na sala
uma
sacola
contendo um tablete grande
de
cocaína
[
735g
]
, idêntica à sacola
encontrada dentro do quarto de
Eduardo
,
evidenc
iando conexão entre as condutas; (
ii
) o recorrente
Marcelo
ainda
trazia consigo
uma “pedra”
de pasta-base de cocaína
[
22,35g
]
e R$ 110,00 (cento e dez reais)
;
(
ii
i
)
no quarto do apelante
Eduardo
foram apreendidos

uma
porção de coca
ína
[
1,55g
]
, balança de precisão,
um prato com resquícios de droga, caderno de anotações
e R$
4.179,00 (quatro mil, cento e setenta e nove reais);

e
(
iv
)
a corré
Aureolina

confirmou a apreensão d
a

materialidade delitiva no quarto do seu neto
Eduardo
, a qual tinha ciência da prática ilícita, inclusive tentou evitar o ingresso dos policiais em sua residência no intuito de protegê-lo.

Embora apreendida pequena quantidade de cocaína na residência dos apelantes
Aureolina
e
Eduardo
, o conjunto probatório não deixa dúvida quanto à finalidade mercantil da substância ilícita, tendo em vista a apreensão
de balança de precisão no local, caderno de anotações e R$ 4
.179,00 (quatro mil, cento e setenta e nove reais)
,
sem que fosse de
monstrada a proveniência lícita do valor
, aliados aos depoimentos dos policiais e entrevistas realizadas na vizinhança
dando conta de que a casa em questão é bem conhecida como ponto de comercialização de drogas, chamada “boca de fumo da vovó”, contando com a anuência de
Aureolina
para a prática delitiva.

Ademais, a
significativa quantidade
de
cocaína
encontrada em poder do apelante
Marcelo
,
aproximadamente
750g
,

tentando se desvencilhar de grande par
te dela ao avistar a aproximação policial,
também

e
videncia

a finalidade
mercantil e
disseminatóri
a
da
substância ilícita
apreendida
, não sendo compatível com o uso pessoal.

Assim, a s conduta s perpetrada s pelo s apelante s amolda m -se aos
verbos nucleares previstos
no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06
, quais sejam:
trazer consigo
,
guardar
e
ter em depósito

e, em razão de o tráfico de drogas
constituir
tipo penal misto alternativo, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas [
enunciado n.
0
7
da TCCR/TJMT]
, sendo desnecessária a efetiva comprovação de atos de mercancia para a sua configuração.

Por conseguinte, revela-se descabido o acolhimento da pretensão absolutória, porquanto comprovada satisfatoriamente nos autos a prática do crime imputado
aos apelantes.

2. Do regime prisional:

Por derradeiro, a defesa almeja a alteração do regime inicial fechado para o semiaberto em benefício do apelante
Marcelo
, pois, em sua concepção, a reincidência não
obsta
o regime mais gravoso.

Na espécie, a despeito das circunstâncias judiciais terem sido valoradas favoravelmente ao acusado, colhe-se da sentença que, na segunda etapa dosimétrica, reconheceu-se a agravante da reincidência
em virtude de condenação definitiva anterior pela prática de roubo majorado (processo executivo n.
0011565-27.2015.811.0042
)
.

Em seguida, estabeleceu-se a pena intermediária
em

05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão,
a qual se tornou definitiva,
e o
regime inicial fechado
, em vista da reincidência, nos termos do art. 33, § 2o, “a”, e § 3o, do Código Penal.

Como se sabe, o
art. 33, § 2o, “b”, do Código Penal prevê o cabimento do
regime inicial semiaberto
quando a pena é superior a 04 (quatro) anos e não excede a 08 (oito) anos, desde que o condenado não seja reincidente, requisito legal não preenchido no presente caso
.

Logo,
mantém-se o regime
inicial
aplicado, em observância ao princípio da individualização da pena
,
não havendo falar em violação
ao disposto nas súmulas n. 718 e
719 do Supremo Tribunal Federal.

3. Dispositivo:

Ante o exposto,
conheço e desprovejo o s recurso s interposto s por
Marcelo Cordeiro do Nascimento
,
Aureolina
Pereira
de Souza

e

Eduardo Pereira Sampaio
,
em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2025